Tribunal: TJDFT
Processo: 0749266-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL MAJORADO NA SENTENÇA. AUMENTO DAS DESPESAS DO ALIMENTANDO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. Mantém-se o percentual de 17% da remuneração do genitor, majorado na sentença, se o valor dos alimentos não compromete a subsistência do genitor e satisfaz as novas necessidades do filho, diagnosticado com diabetes, que teve suas despesas aumentadas.
2. Negou-se provimento aos apelos do alimentando e do alimentante.